Tribunal: TJMT
Processo: 1017970-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017970-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LOURDES TOMAZINI
AGRAVADO: ILDEFONSO PEREIRA DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOURDES TOMAZINI contra decisão proferida em Ação de Usucapião de Imóvel Rural no 1003279-29.2018.8.11.0045 - 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada por ILDEFONSO PEREIRA DA SILVA, em que se deferiu liminar possessória.
A agravante aduz que, “durante o transcurso processual, em clara inovação, o Agravado comparece aos autos em petição de Id n° 66118709, para requerer a reintegração da posse do imóvel usucapiendo, sob o argumento de que teria sofrido esbulho da área, bem como está impedido de adentrar ao imóvel devido a valeta criada pelos esbulhadores, ora herdeiros de David Martinelli, os quais atearam fogo no barraco que possui próximo ao rio”, bem como que “precisa alimentar os porcos e galinhas que cria no local onde ainda afirma que é sua residência, colacionando aos autos fotografias em Id n° 66190844, e boletim de ocorrência de n° 2021.244814 (Id n° 66118709) realizado em data de 21/09/2021”.
Defende que “em que pese o CPC admitir em seu artigo 327, § 1°, incisos I, II, III, a cumulação de pedidos, é necessário que estes sejam compatíveis entre si, que possam ser conhecidos pelo mesmo juízo e que seja adequado ao mesmo procedimento”.
Alude que, “Malgrado os pedidos de usucapião e reintegração de posse possam se adequar ao procedimento comum, como dita o § 2° do artigo 327 do CPC, é cristalino a incompatibilidade entre eles, uma vez que o autor alega esbulho de sua posse, de modo a evidenciar que não detinha a posse de forma mansa, pacífica e contínua, como se sua fosse, requisitos indispensáveis à prescrição aquisitiva do bem imóvel reivindicado”.
Declara que “não é permitido EMENDA no atual estágio processual, de forma que não é PERMITIDO ALTERAR A PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUSÃO DE PEDIDOS “CUMULADOS”, mesmo que fossem cabíveis”.
Dispõe que, “Ao contrário do que alegado pelo Juízo Singular, o Agravado JAMAIS deteve a posse do imóvel usucapiendo, de qualquer área que fosse, mas somente MERA DETENÇÃO DE 0,3884 HA, a qual o fez sob os atos de mera permissão ou tolerância, em razão do contrato de COMODATO VERBAL firmado com o Sr. Luiz José de Oliveira, o qual concedeu em parceria a área para a criação de porcos e galinhas; sendo que a totalidade de 14ha do imóvel sempre esteve em posse da Agravante”.
Ressalta que “o Agravado através do contrato de comodato com o senhor Luiz, onde o Agravado afirma ter a posse de onde provém seu sustento e o de sua família está verdadeiramente abandonada, sendo que o pequeno espaço de 0,3884 hectare utilizado pelo Agravado mais parece um criadouro de urubus, os quais se espalham por todo o perímetro em busca de carniça que, dada as condições de maus tratos dos animais que ali perfazem”.
Aclara que a decisão “aponta fato NÃO RECONHECIDO pela agravante, qual seja a posse do agravado sob o total da área; já que foi frisado e refrisado que este permanece no imóvel em menos de 1ha, onde cria porcos e galinhas, e jamais sobre a totalidade de 15ha”.
Fala que sua posse está demonstrada por “ITRS datados dos anos de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2018; • Certificados de Cadastro de Imóvel Rural atestando que está cadastrado em nome de David Martinelli, sendo referentes aos anos de 1998/1999, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015, 2016, 2018; • Contrato de compra e venda datado de 02/11/1988, distrato verbal datado de 2000, distrato escrito e prorrogação do comodato datado de 01/12/2011 e contratos de arrendamento datados de 01/07/2008 e 27/08/2013. • Inventário do espólio de David Martinelli datada de 02/08/2017, pelo qual restou partilhado o imóvel usucapiendo. • Laudo técnico elaborado em 04.03.2019 atestando a ocupação de apenas 0,3884 ha, sendo que a área restante apresenta vestígio de invasão”.
Argumenta que “o Agravado além de mentir na inicial, também mente na celebração do boletim de ocorrência (Id n° 66118709), quando afirma que residia no imóvel usucapiendo, pois nunca houve sequer imóvel residencial naquele local”.
Aclara que, “Em relação ao “barraco” construído na beira do rio, é possível verificar no vídeo 3 (anexo) que este foi desmanchado a pedido dos proprietários, devido ser proibido construções na beira do rio, por tratar-se de reserva legal, bem como aquela área não faz parte do único hectare do qual o Agravado possui a mera detenção”.
Fala que “O Agravado também falta com a verdade quanto a alegação de que passagem de entrada para o criadouro de suínos e avinos foi bloqueada, como faz prova o vídeo anexado ao presente recurso e as fotos abaixo, demonstrando que a valeta existente na área foi criada para impedir a passagem ao rio por terceiros que adentram o imóvel sem permissão e acabam por danificar a área de preservação permanente; praticam pesca predatória e caça de animais silvestres, tendo disponível duas passagens que dão acesso ao criadouro dos animais”.
Expõe que “não há qualquer área pronta para plantio, pois o Agravado não cultiva e jamais cultivou nenhum grão na terra, eis que como já dito, tem mera detenção de menos de 1ha, onde cria porcos e galinhas. Além do mais, frisa-se que a área está sendo cercado pelos legítimos possuidores/proprietários para criação de gado”.
Em suma, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento, para se reformar a decisão agravada (id. 104612972).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Em que pese a parte agravante aduzir que o rito da ação de usucapião e da ação de reintegração de posse não se confundem, de maneira que o deferimento da tutela incidental possessória não seria possível, verifica-se que a pretensão não prospera, pois plenamente possível a aplicação do art. 300 do CPC na ação de usucapião, e não necessariamente o art. 561, que sequer foi mencionado pela parte agravada em seu pleito ao juízo de primeiro grau.
Evidenciando-se a probabilidade do direito e o perigo de dano, certamente que a medida pode ser deferida, mesmo no curso do processo, já que viola a posse daquele que a defende nesta demanda, perseguindo o domínio por conta dela.
A posse da parte agravada, por mais que ainda penda de decisão de mérito a se conferir a sua justeza, é por ela exercida, e isto a própria parte agravante reconhece, ao dizer que a posse do autor da demanda seria proveniente de permissão ou tolerância.
A despeito disso, esta permissão ou tolerância ainda está sob aferição em primeiro grau. A mera declaração unilateral de Luiz não é suficiente a se concluir que a parte agravada estaria ciente da condição de comodato que, em verdade, foi estabelecida entre a agravante e o terceiro, e não diretamente com o agravado, a se afirmar ser ele conhecedor.
Certamente que, em audiência de instrução, tudo será melhor aclarado.
O agravado diz que recebeu o imóvel em dívida, e isto será melhor aferido no curso do processo e, se demonstrado, certamente teria ânimo de dono.
Destaca-se que, na inicial, o agravante apresentou notificações do INDEA e da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT, dando conta de que ele teria a posse do imóvel em questão, documentos de 2015 e 2017, em que se apontam as suas benfeitorias e criações (id. 14546774-processo originário), além de faturas de energia que datam de 2011 (id. 14558848-processo originário).
Declaração da Associação dos Pequenos Chacreiros dá conta de que ele é associado desde o ano 2000 (id. 14546959-processo originário).
O perigo de dano, portanto, é inverso, em favor do agravado, que exerce a posse direta no imóvel e, no curso desta demanda, foi impelido pela parte agravante, conforme registro de boletim de ocorrência do corrente ano.
A própria agravante confirma a derrubada de barraco no imóvel, com juntada de fotografias (id. 104612951).
Monte de terra foi deixado em via de acesso ao local e, a despeito de o agravante dizer terem outras vias, o ato é de esbulho/turbação (id. 66190844-processo originário).
As fotografias apresentadas pelo agravado comprovam as benfeitorias no local, com galinheiro e chiqueiro, com as respectivas crias, cercas, fogão a lenha, casa e plantação (id. 19327179-processo originário).
Portanto, não se verifica elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte agravante, muito menos perigo de dano.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora